Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721108-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN LUCIA COUTINHO DA SILVA, GUILHERME COUTINHO DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCA COUTINHO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de reintegração de posse, no qual foi formulado pedido executivo lato sensu, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel localizado na Quadra 207 Bloco A apartamento 405, Cruzeiro/DF, com determinação de desocupação em 15 (quinze) dias, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A transação homologada pelo Juízo no Id 116160799 consigna que a parte requerida reconhecendo implicitamente a situação de esbulho concordava em sair do imóvel até 31/12/2022. Não saiu. Ao contrário, buscou a contratação de advogado e tentou ingressar em juízo com ação para rescindir o acordo e permanecer no imóvel (autos n. 0710803-26.2023.8.07.0001). A petição inicial não foi recebida e o processo arquivado. Tudo demonstra que o esbulho perpetua-se, devendo ser satisfeito o direito da parte autora, reconhecido na sentença homologatória mencionada, a qual, todavia, por ser executiva "lato sensu", não comporta fase autônoma de cumprimento, devendo seu preceito ser cumprido, no caso, deve ser determinada a reintegração da parte autora (id. 157707753, autos originários 0721108-72.2023.8.07.0000). Os recorrentes alegam que, em 18/01/2022, a agravada, representada por advogada, ingressou em juízo com ação de reintegração de posse contra eles, sob alegação de suposta violação ao seu direito de propriedade (processo no 0701340-94.2022.8.07.0001). Aduzem que foram intimados para comparecer à audiência de justificação, acompanhados de advogado; no entanto, economicamente hipossuficientes, estiveram desassistidos de advogado ou defensor público, ao contrário da autora,. Relatam que não lhes foi informado que teriam direito à assistência judiciária de um Defensor Público. Defendem que a ausência de defensor causou prejuízo de ordem pública na distribuição da Justiça, em desconformidade com a garantia inserta no art. 7o do Estatuto Processual Civil, e em prejuízo do direito dos demandados, os quais transigiram do uso e permanência no imóvel, no qual residem há mais de 10 (dez) anos (CF 5o, XXII, 1.228 do CC e 21 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos). Ponderam que a presença de advogado evitaria lesão ao direito dos agravantes, em relação à imóvel do qual são coproprietários na condição de herdeiros necessários, o que por si só afasta a condição do esbulho alegada. Pontuam que dos autos não consta a gravação integral da audiência, como exigido pelo art. 367, §§ 4o, 5o e 6o do Código de Processo Civil e a Resolução CNJ 105/2010. Pedem, assim, seja determinada a suspensão do cumprimento da decisão agravada, até o julgamento final do presente agravo. No mérito, que seja reconhecida a ilegalidade da decisão agravada. Preparo regular (id. 47265808). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não verifico a probabilidade de provimento do recurso, apta a determinar a concessão da tutela recursal antecipatória. Cuida-se de pedido para suspensão da decisão que determinou a reintegração de posse à agravada, proprietária do imóvel em que residem os agravantes, ao argumento de que não foram assistidos por Advogado, nem o ato foi gravado, consoante prescrições do CPC. Em primeiro lugar, é certo que o acordo questionado foi celebrado em 18/02/2022 (id. 116160799, autos originários), nos seguintes termos, in verbis: Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram a parte autora, acompanhada de sua advogada acima indicada, bem como os requeridos, desacompanhados de advogado. As partes confirmaram todos os seus dados pessoais e as pessoas físicas apresentaram, por vídeo, seus documentos de identificação. Iniciados os trabalhos da presente audiência, foi proposta a conciliação entre as partes, a qual resultou frutífera, tendo as partes chegado ao seguinte acordo: “1. A autora autoriza os réus a permanecerem no imóvel até o dia 31/12/2022 e, em contrapartida, os requeridos se comprometem a arcar com os débitos relativos à água, até a data de sua saída do imóvel. 2. Com o presente acordo, as partes dão plena e recíproca quitação dos direitos discutidos na presente ação”. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: “Homologo o acordo ora celebrado entre as partes, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem honorários de sucumbência. Sem custas, nos termos do 3o do art. 90 do CPC. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Partes intimadas em audiência”. Após, encerrou-se a audiência. Conforme art. 4° da Portaria Conjunta 52/2020, a gravação audiovisual dos depoimentos, testemunhos e eventuais alegações finais orais, será armazenada nos próprios autos do PJE seguido de certidão específica. EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, FORAM DISPENSADAS AS ASSINATURAS DOS PARTICIPANTES. HOUVE CONCORDÂNCIA AOS TERMOS DA ATA, COM A ANUÊNCIA DE TODOS. Por outro lado, apenas em março de 2023, quando já findo o prazo concedido por meio de acordo que nitidamente favorecia os agravantes, houve o ajuizamento da ação anulatória a fim de impugnar a ausência de Advogado na audiência de conciliação. Embora não seja certo, parece ter havido certa desídia - propositada ou não - dos agravantes em questionar a ausência de Advogado no ato impugnado. Ademais, o mandado que intimou para participação da audiência em que realizado o acordo determinava o comparecimento no ato processual com causídico constituído (id. 115641011), fato que não foi observado pelas partes. De toda sorte, é certo que a transação, espécie de negócio jurídico bilateral, não exige a participação de Advogado, especialmente quando homologado em Juízo e quando se tratar de direito patrimonial disponível, consoante as prescrições do artigo 840 e seguintes do Código Civil. Confira-se, in verbis Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz (grifamos). Ainda que seja salutar a presença de causídico a acompanhar as partes ao celebrarem a transação, não se pode impor a validade do ato a tal requisito quando a Lei explicitamente não a prevê, sob pena de obstaculizar desnecessariamente a realização de acordos que possuem a função de pacificar os litígios e evitar o prolongamento desnecessário de lides que assoberbam o Poder Judiciário. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CITAÇÃO. REVELIA TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO DE UMA DAS PARTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. As partes firmaram transação, espécie de negócio jurídico bilateral, de natureza material e disciplinada no art. 840 e seguintes do CC. No acordo, a executada/apelada confessa a dívida decorrente de contrato celebrado com a exequente/apelante, reconhecendo interesse na transação da dívida, objeto do litígio, assumindo a obrigação de liquidação da avença nos termos do pacto entabulado. Direito patrimonial privado, disponível, é possível a transação nos termos do Código Civil. Observa-se ainda que assistência de advogado não configura requisito de validade e de eficácia do instituto. Na hipótese, satisfeitos os requisitos de validade previstos no art. 104 do CC: as partes são capazes; o pagamento do débito privado líquido, certo e exigível é permitido pelo ordenamento jurídico; e não há exigência legal de formalidade para sua entabulação ou para a manifestação de vontade dos acordantes. 2. Isto definido, deve ser tornada sem efeito a sentença terminativa, fundamentada em alegada falta de interesse de agir (o acordo extrajudicial foi apresentado posteriormente à citação da executada/apelada, subsiste o interesse dos litigantes na homologação do referido ajuste, principalmente porque, sem a chancela jurisdicional, inviabiliza-se o alcance do bem jurídico desejado, bem como a formação de título executivo judicial), e, nos termos do artigo 1.013, §3o, I, CPC (teoria da causa madura), deve o acordo ser homologado. 4. Recurso conhecido e provido. (Grifamos. Acórdão 1687847, 07287650420198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Não é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, quando as partes celebram acordo de parcelamento da dívida exequenda. Pois, nesse caso, persiste o interesse processual da parte Exequente em dar prosseguimento no cumprimento de sentença em havendo o inadimplemento pelo Devedor do pagamento integral do débito. 2. Em sendo citado o Executado, não há óbice legal para a homologação judicial de acordo extrajudicial firmado pelas partes, quando a parte Executada não está assistida por advogado, em se tratando de direito patrimonial disponível. Pois, tal exigência não constitui requisito de validade da transação, nos termos do art. 840 e seguintes do Código Civil. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. Declarada a nulidade da sentença. Sem majoração dos honorários advocatícios. (Grifamos. Acórdão 1607891, 07117970220208070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à ausência de gravação do ato realizado, estabelece o artigo 367, §5o, do CPC, que “a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica”. Ou seja, cuida-se de faculdade imposta ao Juízo, especialmente em demandas que versam sobre direitos patrimoniais disponíveis, não se vislumbrando obrigatoriedade na prescrição processual. Ademais, há gravação nos autos em relação à anuência dos recorrentes quanto ao acordo celebrado, não havendo que se falar, assim, em nulidade da transação apenas porque o ato não foi gravado. Por sua vez, a Resolução CNJ 105/2010 também não impõe obrigatoriedade de gravação de audiências de conciliação ou em que ocorreu transação das partes, em qualquer espécie de processo ou procedimento, bastando a presença do Juízo para examinar as cláusulas avençadas, se estão em conformidade com o ordenamento jurídico ou manifestamente prejudiciais a um dos polos da demanda. Em relação ao artigo 21 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, o qual prescreve que “toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social”, o mesmo argumento que protege os agravantes possui muito maior potencial de resguardar o direito da agravada, pessoa idosa que está impedida de usufruir de bem imóvel que lhe pertence há longo período. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator